Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020412-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DIRCE BIANCHIN - CPF: 411.301.201-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUPRESSAO DE INSTÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quanto ao cerceamento de defesa decorrente do procedimento administrativo, pontua-se que não há manifestação do juízo
a quo
a respeito, e a análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRCE BIANCHIN, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade interposta pela recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002429- 53.2019.8.11.0040 movida pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da executada, e cerceamento de defesa, porque não foi notificada para acompanhar o processo administrativo, “
razão pela qual deve ser extinto o processo de execução
”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do presente agravo.

No mérito, a confirmação da liminar, que seja declarada a nulidade da citação por edital, e condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Deferida a antecipação de tutela recursal. (ID 109471496 – Pág. 1 a 3)

Contrarrazões ao ID 109594950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4
a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade interposta pela recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002429- 53.2019.8.11.0040 movida pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e determinou o prosseguimento regular do feito.

A Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital.

O MM. Juiz do feito pontuou a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, por carta e mandado.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado por “Carta de Citação por Correio”, e o AR retornou com motivo da devolução “desconhecido”, em 11/03/2020 (ID
108937953 - Pág. 35)

Tentada a citação pessoal por mandado, em 04/11/2020 fora certificado pelo Oficial de Justiça a não localização do devedor no endereço indicado.

Em 04/12/2020, a exequente solicitou a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo
a quo
, com expedição datada em 08/02/2021.

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade da citação por edital, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao deferimento ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por AR e por oficial de justiça, restando ainda a editalícia, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Quanto ao cerceamento de defesa decorrente do procedimento administrativo, pontua-se que não há manifestação do juízo
a quo
a respeito, e a análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022